Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. CASAL. SEPARAÇÃO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO E FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DA CÔNJUGE VIRAGO. PESSOA SAUDÁVEL E POSSUIDORA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. INCAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO MATERIAL PELO CÔNJUGE VARÃO. QUESTÃO CONTROVERSA. VEROSSIMILHANÇA DO ARGUMENTADO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto assista à esposa o direito de vindicar do consorte, ao ser colocado termo à sociedade conjuntal, alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está incapacitada de angariar do próprio trabalho o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com o padrão de vida que ostentava enquanto vigera o vínculo conjugal (CC, 1.694).
2. Aferido que a virago é detentora de formação profissional, ostenta idade compatível com o exercício da atividade laborativa, está apta a exercer seu ofício profissional e não padece de enfermidades que lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, porquanto efetivamente a exerce, sobrepujando dessas inferências que a argumentação que ventilara não está provida de verossimilhança hábil a induzir certeza ao direito que vindica, os alimentos provisionais que reclamara não lhe podem ser assegurados ante ao não aclaramento da premissa genética da qual germina a obrigação alimentar, ou seja, sua incapacidade de guarnecer as próprias despesas através do seu labor, devendo a elucidação da questão ser relevada para a sentença por reclamar necessária dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.